Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-92.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000583-92.2014.8.14.0045
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: LEILTON RIBEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. FRATURA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

1.
Apelação. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Segundo o INSS a ausência de audiência de instrução para a oitiva do autor e das testemunhas teria cerceado o seu direito de defesa, pois a prova material juntada aos autos não seria suficiente para formar o convencimento pela procedência do pedido de aposentadoria por invalidez. O Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal para a conclusão a ser adotada pelo magistrado. Inteligência do inciso I do art.443 e art.444 do CPC/2015 e Súmula 149 do STJ. A insurgência da Autarquia Estadual diz respeito à valoração feita sobre a suficiência das provas, diretamente ligada ao mérito da questão. Cerceamento de defesa não configurado.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.

O apelado comprovou a condição de segurado especial por meio
de contrato de parceria rural e declaração do INCRA, cuja presunção de veracidade sequer fora atacada, somado a existência de certidão da justiça eleitoral e declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cumaru do Norte (Num. 2344923 - Pág. 16 e 21), restando evidenciada a qualidade de segurado especial, conforme inciso VII do art. 11 da 8.213/91.

3. O Recorrente teve fratura no membro superior direito, em razão da queda de um animal. Sobre a enfermidade, a conclusão do laudo pericial descreve (Num. 2344925 - Pág. 6): “A parte autora está parcial e temporariamente incapacitada para o trabalho”. Consta ainda, que somente após a realização de cirurgia é que se poderá avaliar a extensão da gravidade para aferir a real capacidade laboral do Autor, conforme consta nos itens 11 a 14 do laudo pericial (Num. 2344925 - Pág. 1/2), bem como que no momento do exame pericial, o Apelado conseguia realizar outras atividades que não exijam esforço físico com o membro superior direito (item 6).

4. Estando constatado que a incapacidade do Apelado é parcial e temporária, a hipótese é de concessão de auxílio doença nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91 e não aposentadoria por invalidez como consta na sentença.

5.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

6. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

7.
Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº 0000583-92.2014.8.14.0045) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS contra LEILTON RIBEIRO NETO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida (Num. 2344934 - Pág. 1/4) teve o seguinte dispositivo:

(...) Diante do exposto, preenchidos os requisitos para concessão do benefício pugnado, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez de LEILTON ROBEIRO NETO, desde a data do laudo pericial, sendo a renda mensal inicial – RMI no valor de 01(um) salário mínimo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada num primeiro momento ao triplo do valor do benefício.

Defiro o pedido de justiça gratuito formulado pelo autor.

Sobre a condenação de natureza pecuniária incidirá correção monetária e juros de mora.

As diferenças vencidas deverão ser apuradas e corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento, segundo o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, bem como acrescidas de juros de mora mensais a partir da citação (Súmula 204 – STJ), fixados segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, considerando-se a isenção legal de que goza e o fato de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10%, a teor do artigo 85, § 3º, I, do CPC, sobre o somatório das prestações vencidas e não pagas, até a sentença, devidamente atualizadas de conformidade aos índices oficiais, a partir da citação (Súmula 111, STJ).

Transitado em julgado, arquive-se (...)

Em razões recursais (Num. 2344935 - Pág. 1/10) o INSS sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que seria necessária a realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva do autor para verificação da qualidade de segurado especial. Assevera que para a comprovação da condição de trabalhador rural deve haver indício razoável de prova material corroborada com prova testemunhal, concluindo que a sentença deve ser anulada por alegada inobservância das garantias constitucionais.

No mérito, a Autarquia Federal sustenta que o autor não juntou documentação que possa ser considerada início razoável de prova da atividade rural. Impugna os documentos acostados à petição inicial, afirmando: o documento sindical somente faz prova de sua formação e somente se presume verdadeiro em relação ao signatário (presidente ou secretário do sindicato).

Menciona a Súmula 34 da Turma Nacional de Uniformização-TNU, que estabelece que para fins de comprovação do tempo do labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos, bem como, a Súmula 54 do TNU, que dispõe que para a concessão da aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Citando decisões do TRF da 1ª Região, as quais reforçaram a necessidade da prova contemporânea aos fatos.

Assevera ser inadmissível o uso exclusivo da prova testemunhal, por força da Súmula 149 do STJ, alegando que a oitiva aproveitada pelo magistrado de 1ª instância viola o art.55, §3º da Lei nº 8.213/1991.

O apelante também contesta o laudo pericial, afirmando inexistir incapacidade total e permanente, sob a justificativa de que a enfermidade apresentada pelo apelado é de fácil tratamento e controle. Aduz que o Apelado não se encontra incapacitado para todas as atividades laborativas, possuindo condições e exercer atividades para prover sua subsistência.

Alega que o apelado é jovem e que seu grau de instrução não pode ser considerado para efeito de concessão do benefício de aposentadoria, pois seria plenamente capaz de iniciar ou retornar aos estudos ou ainda, capacitar-se para outra atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, requerendo o provimento do apelo para que a ação seja julgada improcedente.

Subsidiariamente, pede que a Data de Início do Benefício – DIB corresponda a data da juntada do laudo da perícia judicial. Pugna ainda, que os juros e a correção monetária sejam fixados com base no art.1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Em contrarrazões (Num. 2344938 - Pág. 1/3), o apelado pleiteou a manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (Num. 2737388 - Pág. 1/7) para que a aposentadoria por invalidez seja convertida em auxílio doença.

É o relato do necessário.

VOTO

1 - DA APELAÇÃO

À luz do
CPC/2015,
conheço da apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Segundo o INSS a ausência de audiência de instrução para a oitiva do autor e das testemunhas teria cerceado o seu direito de defesa, pois a prova material juntada aos autos não seria suficiente para formar o convencimento pela procedência do pedido de aposentadoria por invalidez.

Percebe-se pela narrativa apresentada pelo Autarquia Estadual que seu inconformismo se volta, em verdade, sobre a valoração feita a respeito da suficiência das provas. A esse respeito, impende esclarecer que o Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal para a conclusão a ser adotada pelo magistrado. É o que se extrai da inteligência do inciso I do art.443 e art.444 do CPC/2015, bem como, da Súmula 149 do STJ, mencionada pelo apelante:

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443.
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos
:

I -
já provados por documento
ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Art. 444.
nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

SÚMULA N. 149 do STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário
.

Considerando que a insurgência do apelante diz respeito ao mérito sobre a comprovação da qualidade de segurado especial do apelado, não identifico vícios capazes de ensejar a nulidade da sentença. Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

1.2 DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art.42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Diante disso, necessário verificar se o apelado demonstrou a qualidade de segurado e se sua incapacidade é total e permanente para fins de aposentadoria.

1.3 DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL

No caso dos autos o INSS afirma que o apelado não comprovou a qualidade de segurado especial, aduzindo que o documento sindical apresentado somente faz prova em relação ao signatário do documento.

Embora o apelante suscite a insuficiência do acervo probatório como início de prova documental, impugnado de forma específica o documento sindical, impende ressaltar que tal documento não foi o único colacionado com o intuito de comprovar a atividade rural exercida pelo apelado.

Há nos autos declaração datada de 24 de novembro de 2011, não contestada pelo apelante, emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA dirigida ao INSS atestando que o Sr. José da Costa Luz, com quem o Autor celebrou contrato de parceria Rural, é lavrador e beneficiário no Projeto de Assentamento Hermínio Brito, localizado no Município de Cumarú do Norte, ocupando parcela de terra desde o ano de 2002, (Num. 2344923 - Pág. 18).

Neste ponto, necessário esclarecer que o Projeto de Assentamento, nos termos da Instrução Normativa nº 97 de 17 de dezembro de 2018, constitui
uma unidade territorial destinada ao assentamento de
famílias de agricultores ou trabalhadores rurais
, criado ou reconhecido pelo Incra. Senão vejamos:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I -
Projeto de Assentamento - unidade territorial destinada ao assentamento de famílias de agricultores ou trabalhadores rurais, criado ou reconhecido pelo Incra
;

Com efeito, uma vez que a Certidão do INCRA, cuja presunção de veracidade sequer fora atacada, somado a existência de certidão da justiça eleitoral e declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cumaru do Norte (Num. 2344923 - Pág. 16 e 21) confirma que o apelado é trabalhador rural, restando comprovado por conseguinte, a qualidade de segurado especial, conforme inciso VII do art.11 da 8.213/91:

Art. 11.
São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:

VII –
como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural
ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele
que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de
:

a)
produtor
, seja proprietário, usufrutuário, possuidor,
assentado, parceiro
ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

Diante disto, considerando que o apelado demonstrou enquadrar-se no conceito de segurado especial, nos termos da lei, não há como acolher a insurgência do apelante.

1.4 DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INCAPACITANTE

O apelado, trabalhador rural, teve fratura no membro superior direito, em razão da queda de um animal. Sobre a enfermidade, a conclusão do laudo pericial descreve (Num. 2344925 - Pág. 6): “A parte autora está parcial e temporariamente incapacitada para o trabalho”.

Consta ainda, que somente após a realização de cirurgia é que se poderá avaliar a extensão da gravidade para aferir a real capacidade laboral do Autor, conforme consta nos itens 11 a 14 do laudo pericial (Num. 2344925 - Pág. 1/2), bem como que no momento do exame pericial, o Apelado conseguia realizar outras atividades que não exijam esforço físico com o membro superior direito (item 6).

Desta forma, estando constatado que a incapacidade do Autor decorre de incapacidade parcial e temporária, a hipótese é de concessão de auxílio doença acidentário nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91 e não aposentadoria por invalidez como consta na sentença. Vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

Neste viés, diante do conjunto probatório existente nos autos atestando que a incapacidade é temporária, deve ser reformada a sentença para que a aposentadoria por invalidez seja convertida em auxílio doença acidentário.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO QUE REGULA A MATÉRIA (LEI Nº 8.213/91 E REGULAMENTO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL). DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL. RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONTADO DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS INEXISTENTES.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL 12.373 DE 23/12/2011. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os elementos probatórios insertos nos autos demonstram haver a parte autora desenvolvido doença ocupacional, com sequela temporária, causando-lhe diminuição da capacidade laboral.
2. Restando caracterizada, através do laudo pericial a diminuição da aptidão para o trabalho, bem como configurado o liame entre a atividade e a lesão, faz jus o demandante ao benefício auxílio-doença postulado. 3. Referente ao capítulo de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, não merece acolhimento devido a inexistência dos requisitos legais
. 4. Nas condenações da Fazenda Pública, os juros de mora devem ser calculados com base no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, pelos índices da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009. 5. Por sua vez, para fins de atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, segundo o esclarecimento do Ministro Luiz Fux no RE nº 870.947-SE, ao interpretar o julgamento das ADIs nº 4.425 e 4.357, aplica-se o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, para a correção monetária do período que abrange do dano efetivo ou do ajuizamento da Ação até a expedição do precatório, momento em que o índice aplicável passa a ser o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, que melhor reflete a inflação acumulada no período 5. É razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de 10%(dez por cento) do valor da causa, ante a ausência de quantificação do valor da condenação. 6. Na espécie, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça e não promoveu o pagamento das custas, não podendo a autarquia ser condenada a suportar referido ônus, mesmo que vencida. Inteligência da Lei Estadual 12.375 de 23 de dezembro de 2011. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0502159-05.2014.8.05.0113, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 16/10/2017 )

(TJ-BA - APL: 05021590520148050113, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2017) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3º, I, NCPC.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991
. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO FINAL. - Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC -
A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporária ou parcialmente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual - Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente e preenchidos os demais requisitos, é devido o auxílio-doença - Manutenção do benefício até que haja conclusão do procedimento de reabilitação a cargo da autarquia - Apelo do INSS parcialmente provido.

(TRF-3 - Ap: 00392214820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA PEZARINI, Data de Julgamento: 12/09/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2018)

No mesmo sentido, o órgão ministerial de manifestou (Num. 2737388 - Pág. 6):

(
...)
resta cristalino que foram cumpridos tão somente os requisitos viabilizadores da concessão do auxílio-doença, merecendo reforma, portanto a r. sentença, para que, ao invés de aposentar por invalidez, determine que o INSS conceda benefício de caráter de auxílio-doença (...)

Deste modo, a sentença merece reforma, para que o benefício de aposentadoria por invalidez seja convertido em auxílio doença acidentário.

1.5 DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

No caso dos autos houve requerimento administrativo. Logo, o termo inicial para a implementação do benefício deve corresponder a este requerimento, haja vista que desde aquela data havia a constatação da incapacidade do Autor.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "O termo inicial deve ser mantido como o dia da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 15 de setembro de 2014 (fl. 63), pois foi somente nesta data que se tomou conhecimento da efetiva consolidação da moléstia e consequentemente da existência de incapacidade laborativa, tendo em vista que não recebeu nenhum benefício previdenciário ou acidentário anteriormente". 2. Todavia,
é firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefício (AREsp 380.162, Ministro Gurgel de Faria, DJe 23/3/2017). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício de auxílio-doença, obtido judicialmente, deve ser pago a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, da data da citação válida da Autarquia
. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece reforma. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1831866 SP 2019/0240475-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL.
Tendo o conjunto probatório apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo do auxílio-doença, o benefício é devido desde então.

(TRF-4 - AC: 50187878620184049999 5018787-86.2018.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1.
Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, aplicando-se o mesmo entendimento adotado no caso de concessão de aposentadoria por invalidez. Neste sentido: REsp nº 200100218237, Relator Ministro Felix Fischer. DJ 28/05/2001, p. 208. 2. Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - AC: 00191849720174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Data de Julgamento: 19/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017) (grifo nosso)

Assim, fixo o termo inicial do benefício como sendo a data do requerimento administrativo formulado pelo Autor/Apelado.

1.6 DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

De forma subsidiária, o INSS pede que os juros e a correção monetária sejam fixados com base no art.1º-F da Lei nº 9.494/1997

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o Tema 905 do STJ incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/15.

Portanto, não merece ser acolhida a insurgência do apelante.

Não havendo mais questões a serem analisadas em sede de apelação, passo ao Reexame Necessário.

2. DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Assim, considerando que a sentença é ilíquida e impõe condenação de fazer, conheço do Reexame Necessário.

2.1 DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O magistrado de 1º grau fixou correção monetária pelo INPC e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da data do vencimento de cada prestação.

Como já mencionado no voto, o
cálculo da correção monetária, deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ, estando correta a sentença em relação a este aspecto.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o Tema 905 do STJ incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/2015, tal como consta na sentença, inexistindo razões, portanto, razões para modificação dos consectários legais.

2.2 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados no montante de 10% sobre o valor da condenação, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a conversão do benefício de aposentadoria por invalidez para auxílio doença

e
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

P.R.I.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020